Tribunal: TJMT
Processo: 1014021-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – CRIME DE ESTUPRO – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – 1. RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSAPARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTEPOR INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA EM RAZÃO DA RETRATAÇÃO DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDICATIVOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM O RITO DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
2. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU E DA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões acerca da participação da paciente na empreitada criminosa e ausência de materialidade devem ver suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.
2. Afigura-se evidenciada a necessidade da decretação e manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ele, atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.
3. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014021-78.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), ADOLFO JOSE DIAS JUNIOR - CPF: 040.893.261-92 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE NORTELANDIA - CNPJ: 00.073.135/0001-87 (IMPETRADO), JUÍZA DE DIREITO DA VARA UNICA DE NORTELANDIA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. G. D. S. C. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
CRIME DE ESTUPRO – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – 1.
R
ECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSAPARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTEPOR INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA EM RAZÃO DA RETRATAÇÃO DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDICATIVOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM O RITO
DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
2. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU E DA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO
CRIME
, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões acerca da participação da paciente na empreitada criminosa e ausência de materialidade devem ver suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2. Afigura-se evidenciada a necessidade da decretação e manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ele, atraindo
a
incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

3.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Lussivaldo
Fernandes se Souza, em favor de
Adolfo José Dias Junior
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso preventivamente e denunciado
pela suposta prática do crime de estupro previsto no art. 213 do Código Penal, em continuidade delitiva,
nos autos da Ação Penal n.
1000075-43.2023.8.11.0031.

O impetrante sustenta que a vítima se retratou perante a autoridade policial, lavrando escritura pública, na qual afirma que os atos foram consentidos de modo que não há justa causa para a permanência do encarceramento do paciente.

Assevera que os fundamentos que sustentam a prisão cautelar do paciente não mais subsistem, posto que inexiste demonstração motivada dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente o
periculum
libertatis
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a expedição de alvará de soltura em seu favor
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
no plantão judiciário
, por intermédio da decisão encontradiça no ID
172315174
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo
de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
172498163
,
no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no ID 174505176, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere
a tese de
inexist
ência de
justa causa para
a permanência da prisão do paciente
, tendo em vista que a vítima se retratou em cartório
, impõe-se reconhecer que esse pleito não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao agente não pode ser objeto de análise nesta via, porquanto a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental
, conforme entendeu o
Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos
(HC 492.144/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/3/2019,
DJe
10/4/2019; HC 497.684/MG, de minha Relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 4/4/2019,
DJe
9/4/2019).

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, conforme preconiza o art. 387, § 1o, do CPP, o
magistrado, ao proferir sentença condenatória, "decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar".

3. No caso, o agravante foi condenado como incurso nas sanções dos artigos 33, 34 e 35, todos da Lei n. 11.343/2006, constando dos autos que ele e os demais acusados guardavam e tinham em depósito quase 40 quilos de drogas de naturezas diversas. Ainda, segundo investigações da Polícia Civil, o agravante seria um dos principais responsáveis pelo tráfico de drogas naquele município, sendo proprietário de vários pontos de venda de entorpecentes. Assim, restou mantida a prisão cautelar, a qual havia sido decretada para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas e do risco de reiteração delitiva, por se tratar de acusado reincidente e portador de maus antecedentes.

4. Com efeito, "Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau" (
AgRg
no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 22/8/2022.).

5. Dessarte, "Estabelece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva. Entende-se suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1 o, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma (
AgRg
no HC 723.082/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022,
DJe
22/03/2022)." (
AgRg
no HC n. 680.841/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 27/6/2022.).

6. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no RHC n. 170.713/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19
.
12
.
2022
e publicado no
DJe
de 22
.
12
.
2022)
Destacamos

Portanto, em um primeiro momento, não há suporte para sustentar a alegação de que os atos supostamente praticados pelo paciente foram consentidos pela vítima
, de forma a descaracterizar a justa causa para a manutenção da prisão do beneficiário. Com efeito,
o que o impetrante busca, em verdade, é negar a autoria do delito, entretanto,
como dito linhas volvidas, em razão do rito sumaríssimo conferido ao habeas corpus, não se admite aprofundada dilação probatória, razão pela qual a tese suscitada aqui deverá ser apresentada perante o juiz da causa, no momento da instrução
processual
.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos
:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.
”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito imputado à sua pessoa é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, pois, para justificar a sua prisão cautelar, que haja materialidade e indícios de autoria, que, aliás, estão demonstrados nestes autos.

Noutro vértice, quanto à alegação de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente
,
bem como
para mantê-la, porquanto,
no caso sob apreciação, não estão configurados os requisitos autorizadores para sua decretação elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não merecem acolhimento, uma vez que o juízo de primeiro grau entendeu que
a

prisão cautelar
do paciente
era necessária para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta
que lhe foi
imputada.

Aliás, a autoridade judiciária da primeira instância converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva e a manteve com base nas razões expostas nestes trechos das respectivas decisões:

Trechos da decisão que decretou a prisão preventiva

do paciente

DA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA

Conseguinte, trata-se de representação pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva manejada pela Autoridade Policial, em desfavor do investigado
Adolfo José Dias Júnior
, em razão da prática do crime disposto no artigo 213, § 1o, do Código Penal, em desfavor da vítima
A. G. dos S.,
conforme ID n.o 112014602.

Para tanto, argumenta, em suma, que a tia da vítima, Sra. Luciene Lima dos Santos, na data de 12/02/2023 às 14:00, teria levado o Sr. Adolfo José Dias Junior (33 anos) para a sua residência, para lá terem relações íntimas de afeto, após o relacionamento, a Sra. Luciene Lima adormeceu e o Sr. Adolfo teria se aproveitado da situação para
adentrar no quarto em que a sua afilhada A. G. dos S. (16 anos) estava dormindo, momento que com ela praticou atos libidinosos, sem o consentimento desta.

Consta nos autos o boletim de ocorrência (ID n.o 112014542), termos de declarações (
ID’s
n.o 112014543, 112014544, 112014545), laudo pericial (ID n.o 112014546 - págs. 1/13), relatório final das investigações (ID n.o 112014600 - págs. 1/9), Laudo Pericial (ID n.o 112014546), bem como, demais documentos.

Instado, o Ministério Público Estadual manifestou-se favorável à medida conversão pretendida (ID n.o 112323432).

É o relato do necessário. Decido.

Cumpre destacar que a prisão preventiva é cabível desde que presentes os pressupostos e fundamentos, tanto quanto as condições de admissibilidade, na esteira do que dispõem os art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ainda a esse respeito, o art. 321 do Código de Processo Penal dispõe que: “ausentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do artigo 282 deste Código”.

Os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelecem as hipóteses que autorizam a prisão preventiva, bem como seus requisitos.

Com tais considerações, observo que o crime em tela é punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, adequando-se o caso inc. I do art. 313 do CPP.

Lado outro, diante das circunstâncias narradas nos autos, bem como, dos elementos informativos juntados, denota-se prova da
materialidade
e indícios suficientes da
autoria
do crime praticado pelo representado, razão pela qual estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública e para resguardar a segurança física e psicológica da vítima.

Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no artigo 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que seu ato antijurídico provocou perante a comunidade.

Neste ponto, cabe a prisão preventiva porque também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ante a própria natureza do delito e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto.

Por conseguinte, objetiva-se, também, acautelar a credibilidade da Justiça, uma vez que a prisão preventiva não tem como único e exclusivo objetivo prevenir a prática de novos crimes por parte dos agentes, como exaustivamente tem sido ressaltado pela doutrina pátria, já que evitar a reiteração criminosa constitui apenas um dos aspectos desta espécie de custódia cautelar.

Nesse sentido:
“No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação
criminosa”
(STF, HC no 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

Ademais, convém ressaltar que o crime de estupro traz fortíssimos impactos na mente da vítima
[1]
, gerando grande abalo psicológico, deixando sequelas permanentes, vez que viola diretamente sua intimidade, além da repercussão que delitos de tal natureza trazem no meio social, gerando intranquilidade não apenas para as pessoas nele diretamente envolvidas (vítima e familiares), mas também para toda a comunidade.

Neste contexto, diante da gravidade em concreto do ato, é importante sacrificar o direito individual do representado em favor do interesse da garantia da ordem pública, uma vez que há nos autos elementos a demostrar a periculosidade concreta que, com fundamento no princípio da necessidade, justifica a decretação da prisão processual do representado, resguardando o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes, sobretudo, o crime de estupro, vez que abusadores sexuais tendem a ser reincidentes, bem como possa ameaçar a vítima e testemunhas.

Além disso, o crime imputado ao investigado é previsto na legislação como hediondo (Lei 8.072/90), contra a dignidade sexual de menor, o que exige a privação do investigado do convívio social, sob pena de comprometer a higidez e integridade da ordem pública.

E ainda, importante frisar que a infração atribuída ao representado é dotada de grande censurabilidade e gravidade, geradora de ampla repercussão, indignação e comoção no meio social, o que possibilita a necessidade da medida constritiva para garantia da ordem pública.

Desse modo, é forçoso reconhecer que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do representado mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública e para resguardar a instrução criminal, ante a gravidade do crime e as circunstâncias do fato narradas neste feito.

Outrossim, a paz social deve ser restabelecida, ainda que, para tal, seja sacrificada a liberdade individual do investigado, pois, caso contrário, a liberdade deste representaria não apenas risco à ordem pública, mas teria o condão de gerar sentimento de impunidade, tanto no seio social, quanto principalmente para o próprio criminoso.

Nesse diapasão, em que pese cuidar-se de agente tecnicamente primário e, ainda que a ordem constitucional vigente consagre, no capítulo das garantias individuais, o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, LVII, da Constituição da República de 1988), sendo certo que a faculdade de aguardar o julgamento em liberdade é a regra, esta não tem aplicação à espécie, vez que a prisão antes do trânsito em julgado do édito condenatório pode ser admitida a título de cautela, em virtude de
periculum
libertatis
.

Ressalto que conduta dessa natureza deve ser combatida duramente pelo Poder Judiciário, vez que se trata de crime grave e que traz consequências inestimáveis à saúde mental de suas vítimas.

Feito tais considerações, ressalto que há nos autos elementos a demostrar a periculosidade concreta que, com fundamento no
princípio da necessidade, justifica a decretação da prisão processual do representado.

De mais a mais, soma-se aos elementos mencionados, a solidez quanto à materialidade do crime, bem como com os veementes indícios de autoria que recaem sobre a pessoa do representado.

Diante de todo o exposto, com fundamento nos 282, § 3o, art. 312 e art. 313, inc. I, todos do CPP,
ACOLHO
a representação ofertada pela Autoridade Policial e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
ADOLFO JOSE DIAS JUNIOR
, já qualificado nos autos, para resguardar a ordem pública e para garantir a segurança física e psicológica da vítima.
(Trechos da decisão que decretou a prisão preventiva de Adolfo José Dias Júnior, vista no ID 112743005, dos autos do processo n. 1000075-43.2023.8.11.0031).
Destaques no original

Trechos da decisão que manteve a prisão preventiva
do paciente

[...]
De proêmio, ressalto que a prisão cautelar, a teor do art. 5o, inciso LVII, da Constituição da República, é medida excepcional de privação de liberdade, cuja adoção somente é possível quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art. 312, do Código de Processo Penal, demonstrarem sua imprescindibilidade – que é o caso dos autos.

A prisão preventiva é uma espécie do gênero segregação cautelar de natureza processual, podendo ser decretada quando estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313), e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art. 312 do Código de Processo Penal, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Em relação ao processo em epígrafe, verifico que a prisão provisória do acusado
encontra-se
concretamente fundamentada e vinculada às especificidades do caso em análise, uma vez que restou demonstrada a imprescindibilidade da decretação da segregação cautelar do réu, sendo necessária para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal, de maneira a evitar que ele, uma vez solto, volte a delinquir ou fuja do distrito da culpa.

Ademais, persiste a imperiosa necessidade de acautelar o meio social
contra fatores
de perturbação ou de insegurança subsistem, assim como a consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito ou, de qualquer forma, representaria agravo incomum a uma objetiva noção de segurança pública, pois se mostram, no caso dos autos, insuficientes a imposição das medidas cautelares alternativas neste momento.

Estão, pois, configurados nos autos os pressupostos da custódia preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, já que presentes os fundamentos que autorizam a decretação de custódia cautelar – “
fumus
commissi
delicti”
e
“periculum
libertatis
”.

[...]

Nesses termos, assim como apontado pelo Parquet ao id. 122193216, é preciso agir sob cautela e angariar mais elementos a fim de que se
possa assegurar a incolumidade física e psicológica da vítima, bem como acautelar o meio social.

Portanto, em que pese os argumentos lançados e documentos acostados pela defesa, verifico que a prisão preventiva do réu merece ser mantida, que segue conforme a marcha processual de praxe, bem como tudo que já foi explanado com fundamento nos
arts
. 312 e 313 do CPP.

Assim, inegável a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal, consubstanciada, no caso em exame, na probabilidade de contumácia e de fuga do distrito da culpa, admitem a decretação/manutenção da prisão preventiva.

Por outro lado, os predicados favoráveis (residência fixa e trabalho lícito) ostentados pelo paciente, não têm o condão,
isoladamente, de
elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.

[...]

Desta feita, entendo que a necessidade da custódia cautelar restou demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos, inclusive verifico que não houve nenhuma modificação substancialmente fática desde a data da decisão que decretou a segregação cautelar, razão pela qual
INDEFIRO
o pedido de liberdade, e
MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA
do acusado tal como foi lançada.

(Trechos da decisão que manteve a prisão preventiva de Adolfo José Dias Júnior, vista no ID 122278691, dos autos do processo n. 1000075-43.2023.8.11.0031).
Destaques no original

Verifica-se
, pois,
dos decretos judiciais acima parcialmente transcritos, que a liberdade do paciente configura risco a garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do crime, teoricamente, praticado, por ele, contra uma adolescente de
16
a
nos
de idade
; bem como pelo
modus operandi
empregado no cometimento do crime, visto que o paciente teria, supostamente, se aproveitado que a tia da ofendida havia adormecido,
e
ntrou no quarto enquanto
a adolescente
estava dormindo e praticou com ela atos libidinosos.

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singular, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema por garantia da ordem pública.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, a periculosidade do paciente se extrai da gravidade dos fatos imputados a sua pessoa.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Adolfo José Dias Junior
;

por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023